Tribunal: TJES
Processo: 5001158-37.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-37.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA FERREIRA DE LIMA e outros (2)
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORES QUE POSSUÍAM 03 LINHAS AGRUPADAS SENDO SOLICITADA A PORTABILIDADE DE 02. EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE NAS 03 LINHAS MESMO NÃO SOLICITADAS. LINHAS SEM FUNCIONAMENTO REGULAR. LINHA DA FILHA DO CASAL CUJA PORTABILIDADE NÃO HAVIA SIDO PLEITEADA NUNCA FUNCIONOU. NECESSIDADE DA FILHA DOS AUTORES ADQUIRIR NOVA LINHA TELEFÔNICA. PLEITO ADMINISTRATIVO DE RETORNO PARA A OPERADORA ANTERIOR NÃO ATENDIDO. EXIGÊNCIA DE MULTA EQUIVALENTE A 12 MESES DO CONTRATO. PROTOCOLOS DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA APRESENTADOS NOS AUTOS. COBRANÇAS POR SUPOSTOS ENCARGOS POSTERIORES A NOVA PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA APÓS OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES BEM COMO NULAS DE PLENO DIREITO AS COBRANÇAS E OS ENCARGOS DERIVADOS DA PORTABILIDADE DAS LINHAS INDICADAS NOS AUTOS. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO E POR CONSEGUINTE O DEVER DE REPARAR O DANO. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/TJES. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO TENDO EM VISTA A CAUSALIDADE VISLUMBRADA NO CASO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.